Tribunal: TJPA
Processo: 0808703-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808703-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIELY BORGES MONTEIRO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1132, STJ. VALIDADE DA ASSINATURA DIGITALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

2.

Nos termos do TEMA 1132, para constituir o devedor em mora basta o envio para o endereço contratual, dispensando prova do recebimento da notificação.

3.

Neste momento processual, não há que se falar em invalidade da assinatura digitalizada, vez que a argumentação se restringiu apenas a vício de forma, não tendo em nenhum momento sustentado não ter realizado a contratação.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELY BORGES MONTEIRO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Vigia nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0800001-53.2024.8.14.0063), ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“RECEBO A INICIAL e determino o processamento do feito na forma do Decreto Lei 911, de 1º de outubro de 1969, consoante alterações do art. 56 da Lei Federal nº 10.931 de 2 de agosto de 2004 e pela Lei nº 13.043, de 2014.

Estão presentes os requisitos exigidos pela lei, vale dizer o periculum in mora e o fumus boni iuris.

POSTO ISTO, CONCEDO LIMINARMENTE, na forma do art. 3º, ‘caput’, do Decreto-lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente: MARCA: HONDA TIPO: MOTONETA MODELO: BIZ 125 CHASSI: 9C2JC4830PR150301 COR: VERMELHA ANO: 2023 PLACA: RXB9E07 RENAVAM: 01358851856, depositando a coisa nas mãos do(a) credor(a) fiduciário(a), por seu representante legal.”

Em suas razões recursais,

defende a invalidade da notificação extrajudicial porque o aviso de recebimento foi recebido por pessoa diversa, o que invalidaria a constituição em mora. Sustenta, ainda, que contrato anexado aos autos não possui assinatura válida, pois a assinatura digitalizada apresentada não atende aos requisitos legais de autenticidade, tornando o contrato inválido.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 19986260 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente caso gira em torno da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de um veículo dado em garantia fiduciária.

O devedor fiduciário recorre alegando irregularidades na constituição da mora do devedor e invalidade da assinatura digitalizada.

O caso não necessita de maiores delongas.

A principal argumentação da defesa reside na falha na notificação extrajudicial do devedor, porque o aviso de recebimento retornou com assinatura de pessoa diversa. No entanto, o contrato de financiamento indica o mesmo endereço para o qual a carta foi enviada. Ademais, o entendimento da Corte Superior, no TEMA 1132, dispensa a prova do recebimento da notificação, bastando o envio para o endereço contratual.

Transcrevo a súmula do precedente qualificado:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

Com isso, não há que se falar em irregularidade na constituição em mora do devedor fiduciante.

Ademais, sem razão em relação à invalidade da assinatura digitalizada porque se trata de um mero escaneamento de um contrato físico, haja vista que em nenhum momento a recorrente afirmou que não firmou o contrato, sustentando apenas vício de forma, não sendo suficiente, neste momento processual, para obtenção da revogação da liminar de busca e apreensão.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/07/2024